Tribunal: TJSP
Processo: 1005188-69.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005188-69.2016.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ENGEMAN
MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., são apelados
RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA, TELURICA, NEGÓCIOS RURAIS E
AGRO-PASTORIS LTDA, JOSÉ CARLOS BOLZAN e JOÃO ALBERTO
BOLZAN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33060
Apelação no 1005188-69.2016.8.26.0624
Comarca de Tatuí
Apelante:
ENGEMAN
MANUTENÇÃO,
INSTALAÇÃO
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Apelados: RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA e OUTROS
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rubens Petersen Neto
Execução de título extrajudicial - Decisão interlocutória que não acarretou extinção da
execução - Descabimento de interposição de apelação - Recurso cabível contra decisão
interlocutória é o agravo de instrumento - Inteligência do parágrafo único, do art. 1.015, do
Código de Processo Civil - Erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Recurso não conhecido
1:- A r. sentença assim decidiu: “Vistos. Fls. 1.317 e seguintes: cuida-se de
pedido de utilização de prova emprestada, extraída dos autos
1094135-22.2016.8.26.0100, consistente na avaliação pericial realizada no imóvel de
matrícula 121.698 do 4o Registro de Imóveis de São Paulo. A executada discorda do
pedido da exequente, aduzindo, primordialmente, a impossibilidade de tal admissão,
haja vista que a perícia se deu há quase dois anos. Argumenta ainda que o exequente
sequer participou da realização da prova. Decido. Dispõe o artigo 372 do Código de
Processo Civil que o juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. O mesmo código admite a realização de nova avaliação, dentre outras
hipóteses, quando houver fundada dúvida em relação ao atribuído ao bem na
primeira avaliação, ou ainda quando verificada majoração ou diminuição no valor
do bem (art. 873, II e III. No particular em discussão, as regras de experiência
comum demonstram que o mercado imobiliário sofre constantes variações inerentes a
esse nicho comercial, a destacar razões de ordem econômica, política e até mesmo
social. Nessa linha de raciocínio, evidente que não se pode descartar de todo o laudo
pericial juntado pelo credor, cabendo ao magistrado valorar esse elemento à luz das
particularidades do caso concreto, como visto alhures. Por outro lado, não se olvida
que o trabalho técnico foi produzido em junho de 2017, o que certamente relativiza
seu potencial probatório, se aplicado de forma isolada. Nesses termos, determino que
se aguarde a avaliação deprecada nos autos no 1051522-93.2017.8.26.0021. Já no
que no que tange ao pedido de exclusão da lide, formulado pela executada Telúrica,
de rigor sua rejeição, dado que a novação da dívida operada nos autos da
recuperação judicial não atinge os coobrigados, entendimento, aliás sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete 581: A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
real ou fidejussória. Aliás, o próprio legislador regente da matéria consignou tal
previsão no artigo 49, §1o, da lei 11.101/2005. Por outro lado, de se reconhecer, de
ofício, a extinção da execução em relação à recuperanda/executada Rontan
Eletrometalúrgica, dada a submissão do crédito ora executado ao plano de
recuperação judicial homologado nos autos 100083-08.2017.8.26.0624, em trâmite
perante a 3a Vara Cível local (fls. 1404/1408). Assim, JULGO EXTINTA a execução
em relação à Rontan Eletrometalúrgica, com fundamento na perda superveniente do
interesse processual no que tange a esse litisconsorte, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se à baixa da parte no
sistema SAJ. No mais, aguarde-se a devolução da precatória, conforme
fundamentação. Intime-se.” (fls. 1424/1425).
Apela a exequente pretendendo que a ação seja tão somente suspensa até o
cumprimento do plano de recuperação extrajudicial da coexecutada Rontan,
argumentando com a impossibilidade de cumprimento do plano por esta, o que
acarretará prejuízo (fls. 1449/1456).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls1467/1475).
É o relatório.
2:- O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de execução interposta pela credora que se insurge contra ordem de
exclusão de coexecutada em recuperação judicial, com consequente submissão do
crédito exequendo ao plano homologado nos autos da respectiva ação.
Assim preconiza o § único do artigo 1015, do Código de Processo Civil:
Art. 1.015 “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
(...)
VII - exclusão de litisconsorte;
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Destarte, este recurso não comporta conhecimento por ser manifestamente
inadmissível, sendo cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelação interposta é imprópria, sendo inadequada a via recursal eleita.
Tampouco se aplica, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, assim
como o disposto no parágrafo único do artigo 932 do novo Código de Processo Civil,
porquanto consubstanciado o erro grosseiro.
Ressalta-se, ademais, que o preparo está incorreto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator